Tribunal: TJSP
Processo: 1014796-65.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. Não concedida a gratuidade, a petição inicial foi indeferida porque não pagas as custas iniciais, com imposição de recolhimento dessa mesma verba. Inviabilidade. Inteligência do art. 290 do CPC. Precedentes do STJ e desta Câmara. Mantidos, outrossim, os encargos advindos do cancelamento da distribuição, verdadeira essência da sentença. Recurso provido, com

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. Não concedida a gratuidade, a petição inicial foi indeferida porque não pagas as custas iniciais, com imposição de recolhimento dessa mesma verba. Inviabilidade. Inteligência do art. 290 do CPC. Precedentes do STJ e desta Câmara. Mantidos, outrossim, os encargos advindos do cancelamento da distribuição, verdadeira essência da sentença. Recurso provido, com observação.